Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do corréu em ação de conhecimento. Dentre os pedidos deduzidos no recurso, o agravante postulou pela concessão de gratuidade de justiça. Ocorre que a pretensão já foi indeferida pelo juízo e em decisão mantida no agravo de instrumento n. 735308-21.2022.8.07.0000. Não obstante eventual preclusão da matéria, o agravante recolheu o preparo, o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, afastaria o interesse processual para pleitear o benefício. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403